Tribunal: TJSP
Processo: 1072672-09.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recuperação de acesso a perfil na plataforma 'Instagram' que foi hackeada por terceiros para prática de golpe contra os seguidores da parte autora - Pedido cumulado de indenização por danos morais por 'perda de tempo útil' para solução do problema – Contestação negando falha na prestação dos seus serviços, sendo de responsabilidade do usuário manter em segurança seu login

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recuperação de acesso a perfil na plataforma 'Instagram' que foi hackeada por terceiros para prática de golpe contra os seguidores da parte autora - Pedido cumulado de indenização por danos morais por 'perda de tempo útil' para solução do problema – Contestação negando falha na prestação dos seus serviços, sendo de responsabilidade do usuário manter em segurança seu login e senha – Pretensão julgada parcialmente procedente para determinar o restabelecimento do acesso ao perfil, mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a indenização por danos morais com juros de mora a partir da 'invasão' – DANO MORAL – Não ocorrência – Circunstância em que analise da petição inicial e do email enviado ao suporte empresa ré demonstra que foram no mesmo dia, ensejando presunção de que a reclamação foi enviada por orientação do advogado para dar densidade aos argumentos da tese de falha na prestação dos serviços – Situação em que não houve qualquer prazo hábil para a plataforma analisar a reclamação, sendo que alertou a usuária cinco dias antes de que o email de acesso havia sido alterado, recomendando averiguação – Hipótese em que não houve qualquer 'desvio de tempo útil' para solução do problema – Indenização negada – Apelação não provida.*